Tribunal: TJDFT
Processo: 0739126-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO. BAIXA DO GRAVAME SOBRE O VEÍCULO.
1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Todavia, se parte do recurso aborda matéria estranha ao objeto da lide, não se conhece do recurso nessa parte.
2. Configurada a prescrição da pretensão de cobrança dos valores objeto do contrato de mútuo bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, declara-se a inexigibilidade do débito, que não poderá mais ser cobrado seja judicial ou extrajudicialmente, impondo-se ao credor que proceda à baixa de gravame incidente sobre veículo alienado fiduciariamente.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA e NA PARTE EM QUE CONHECIDA, IMPROVIDA.